Tribunal: TJBA
Processo: 8063985-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063985-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: AILTON SANTANA DE BRAGA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. ATIVOS FINANCEIROS CONSTRITOS EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. BENS IMPENHORÁVEIS. ART. 833 DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. NÃO CONFIGURADA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PRÉVIO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MATÉRIA QUE DEVE SER ARGUIDA PELO EXECUTADO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. TEMA REPETITIVO 1235. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8032442-28.2024.8.05.0000, tendo como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e Agravado AILTON SANTANA DE BRAGA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR